Tribunal: STF
Processo: AI 690380
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
   [Súmula 279]. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2.      O
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre todos os
   temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas
   ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3.      Controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta
   à Constituição do Brasil.
4.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa do texto da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.